Tribunal: STF
Processo: HC 85200
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. PACIENTE PRESA
EM SÃO PAULO, RESPONDENDO À AÇÃO PENAL NO RIO DE JANEIRO.
CONDENAÇÃO.  CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DA RÉ NOS ATOS
PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREVISTAR-SE COM A DEFENSORA
NOMEADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
1.      Paciente condenada por
crime de extorsão mediante seqüestro.   Ação penal em curso no Rio de
Janeiro. Paciente presa em São Paulo. Ausência de contato com o
processo em que figurou como ré. Impossibilidade de indicar
testemunhas e de entrevistar-se com a Defensora Pública designada no
 Rio de Janeiro. Cerceamento de defesa.
2.      A falta de recursos
materiais a inviabilizar as garantias constitucionais dos acusados
em processo penal é inadmissível, na medida em que implica
disparidade dos meios de manifestação entre a acusação e a defesa,
com graves reflexos em um dos bens mais valiosos da vida, a
liberdade.
3.      A circunstância de que a paciente poderia contatar a
Defensora Pública por telefone e cartas, aventada no ato impugnado,
não tem a virtude de sanar a nulidade alegada, senão o intuito de
contorná-la, resultando franco prejuízo à defesa, sabido que a
comunicação entre presos e pessoas alheias ao sistema prisional é
restrita ou proibida.
        Ordem concedida.